Tribunal: TJBA
Processo: 0304758-14.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304758-14.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CISINO MENEZES LOPES e outros

Advogado(s)
:
TATSON CABRAL PIZZANI, UBIRATAN MARINIELLO PIZZANI, MARCIO MARTINS TINOCO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DAMIA MIRIAN LAMEGO BULOS DE SENA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL EM
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS.
QUERELA NULLITATIS
COMO VIA ADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0006130-13.2009.8.05.0022. ANULAÇÃO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS/ARREMATANTES QUE CONSTAVAM NAS CADEIAS REGISTRAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO (ARTS. 114 A 116 DO CPC). NULIDADE DA SENTENÇA ORIGINÁRIA POR FALTA DE INTEGRAÇÃO DO CONTRADITÓRIO (ART. 115, I, CPC). TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, § 3º, I, CPC). PROCEDÊNCIA DA QUERELA NULLITATIS PARA DECLARAR A NULIDADE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DESDE A CITAÇÃO, PARA REGULAR CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

1.

A ausência de citação de litisconsortes passivos necessários em demanda que desconstitui títulos de domínio torna nula a sentença e autoriza o manejo da querela nullitatis
insanabilis
, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF).

2.

Em ações que buscam a nulidade de registros/matrículas e de títulos dominiais, é imprescindível a citação de todos os titulares que constam das matrículas afetadas, configurando litisconsórcio passivo necessário e unitário (arts. 114 a 116, CPC). Precedente do STJ: REsp 1.677.930/DF.

3.

A ilegitimidade não se confunde com a ausência de citação; justamente a falta de citação confere legitimidade e
interesse aos proprietários atingidos para ajuizar querela nullitatis
. Sentença de origem cassada.

4.

No presente caso, estando a causa madura e versando a controvérsia sobre matéria essencialmente de direito, impõe-se o julgamento do mérito pelo Tribunal (art. 1.013, § 3º, I, CPC), para acolher a pretensão anulatória e declarar a nulidade do processo originário (ação civil pública) desde a citação e determinar o retorno à fase inicial para regular citação dos proprietários.

5.

Sentença cassada. Querela nullitatis julgada procedente. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Valor da causa muito baixo ou proveito econômico inestimável.
Tema de repercussão geral 1076 do STJ.

6.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304758-14.2013.8.05.0022
, em que figuram como apelante
JOSE CISINO MENEZES LOPES e outros
e como apelado
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à
unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso
nos termos do voto do Relator.

Salvador(BA), 14 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR